Tribunal: STF
Processo: ARE 1350777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO AUTOR. DEMANDA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DA NATUREZA VENCIMENTAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM A CONSEQUENTE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E A DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS TRIÊNIOS SOBRE A MESMA, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/96 QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO ESTABELECE EM SEUS ARTIGOS 7, III E 8, QUE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERÁ CONSTITUÍDA, ENTRE OUTRAS PARCELAS, DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, QUE SERÁ PAGA A TODOS OS SERVIDORES EM EXERCÍCIO NO PREVI-RIO, TOMANDO-SE POR BASE A AVALIAÇÃO TRIMESTRAL. PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR HAVER REALIZADO A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PREVISTA EM LEI, REALIZANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES. ALUDIDA LEI QUE PREVÊ A EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS INATIVOS, AFASTANDO O CARÁTER INDIVIDUAL DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO, O QUE AFASTA O CARÁTER PRÓ LABORE FACIENDO, CONSTITUINDO TAL PARCELA EM VERDADEIRO AUMENTO DE REMUNERAÇÃO, COM CARÁTER GERAL E IMPESSOAL, DEVENDO, PORTANTO, SER INCORPORADO AOS VENCIMENTOS DO AUTOR. ARTIGO 177 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ASSEGURA A INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. NESTA TOADA, CONSTATA-SE QUE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO DEVE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ENTENDIMENTO DA CORTE FLUMINENSE SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, caput e incisos X e XIV; 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”; 97; 103-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1052570 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 983), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 16/05/2018.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente